Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO COM EMPREGO DE MEIO CRUEL E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que declarou o recorrente incurso nas penas dos arts. 121, § 2o, inciso III (homicídio qualificado por meio cruel) e 307 (falsa identidade), ambos do Código Penal. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e requer impronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de meio cruel.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria do delito; (ii) saber se está caracterizada a qualificadora do emprego de meio cruel
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.
4. No caso, a materialidade encontra respaldo nos laudos periciais e outros documentos probatórios. Os indícios de autoria foram extraídos de testemunhos policiais, imagens de flagrante e outros elementos que apontam a conexão entre o acusado e os fatos delituosos.
5. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório. Quanto à qualificadora de meio cruel, as evidências indicam que a vítima foi submetida a sofrimento exacerbado, com uso de objeto contundente (tronco de madeira) que causou lesões graves na região craniana.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.